Tribunal: TJBA
Processo: 8048794-32.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CASSINELZA DA COSTA SANTOS LOPES
Órgão julgador: CASSINELZA DA COSTA SANTOS LOPES
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8048794-32.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: DALVA LIMA LACERDA Advogado(s): FREDERICO GENTIL BOMFIM, JOAO DANIEL PASSOS IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSORA APOSENTADA. QUADRO DO MAGISTÉRIO DO ESTADO DA BAHIA. GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES DE CLASSE – GEAC. PLEITO DE INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS. LEI Nº 8.261/2002. PERCEPÇÃO DE VANTAGEM A TODOS OS INTEGRANTES DA CARREIRA DO MAGISTÉRIO ESTADUAL. NATUREZA JURÍDICA DE CARÁTER GERAL. CONCESSÃO AOS INATIVOS QUE FAZEM JUS À PARIDADE. INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO ANTERIOR À EC Nº 41/2003. DIREITO À PARIDADE REMUNERATÓRIA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. PRECEDENTES DESTA SEÇÃO CÍVEL DE DIREITO PÚBLICO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. Deve ser estendida aos servidores inativos já aposentados à época da publicação da Emenda Constitucional nº 41/2003 toda e qualquer vantagem de caráter geral concedida ao pessoal da ativa. Inteligência do art. 7º da EC nº 41/2003. 2. Servidor que ingressa no serviço público em data anterior à EC nº 41/03, faz jus à paridade remuneratória. 3.No caso em comento quando da publicação da referida Emenda Constitucional, a Impetrante já tinha ingressado no serviço em data anterior à EC 41/2003 ( ingressou em 25/11/1980). Deste modo, inequívoco que a ela deve ser estendido todo e qualquer benefício de caráter geral concedido ao pessoal da ativa, conforme redação então vigente do art. 40, § 8º, da Magna Carta de 1988. 5. O Supremo Tribunal Federal, tem afastado a aplicação do disposto na Súmula Vinculante nº 37 nos casos de paridade de vencimentos fundada no art.40, §4º (§8º na redação dada a partir da EC 20/98 e cujo conteúdo equivalente ao art.7º da EC 41/03), da Constituição Federal, por desnecessidade de edição de lei para se estender a inativo benefício ou vantagem que fora outorgado a servidor em atividade. Ilegalidade e violação a direito líquido e certo demonstradas. Segurança concedida. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de MANDADO DE SEGURANÇA Nº 8048794-32.2022.8.05.0000, em que é impetrante DALVA LIMA LACERDA e impetrado SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, nos termos do voto da Relatora, parte integrante deste acórdão, em CONCEDER A SEGURANÇA, pelas razões explicitadas abaixo.